Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Alegação de contratação fraudulenta. Ônus da prova. Contrato válido. Improcedência mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de inexistência de débito cumulada com danos morais e repetição do indébito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A autora interpôs recurso, insistindo na inexistência de contratação, na suposta falsidade da assinatura e na ausência de utilização dos valores creditados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) entre as partes; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço capaz de ensejar repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva e à distribuição dinâmica do ônus da prova.
4. Conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, cabe ao banco comprovar a regularidade da contratação em caso de impugnação. No caso, o réu apresentou contrato assinado, comprovante de transferência TED e faturas de cartão, desincumbindo-se do seu ônus probatório.
5. A autora não impugnou, no momento que devia, especificamente a assinatura no contrato nem requereu prova pericial grafotécnica, limitando-se a negar genericamente a contratação, o que enfraquece sua alegação de fraude.
6. O comprovante de TED no valor de R$ 1.279,65 é documento idôneo, que atesta a transferência de valores para conta bancária indicada na contratação, cuja titularidade não foi impugnada tecnicamente pela autora.
7. O cancelamento do cartão por extravio, ocorrido meses após a contratação, não é suficiente para comprovar fraude ou ausência de vínculo contratual.
8. A divergência de endereço nas faturas não constitui, por si só, indício de fraude ou vício na contratação, especialmente diante da ausência de prova de prejuízo ou falsidade no cadastro.
9. Diante da validade da contratação e ausência de falha na prestação do serviço, não há que se falar em repetição do indébito nem em danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 429, II, 487, I, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 – “Cabe à instituição financeira o ônus da prova da regularidade de contratação de cartão de crédito consignado quando impugnada a autenticidade”. TJDFT, Acórdão 1984326, 0701591-81.2024.8.07.0021, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025).